Tribunal: TJDFT
Processo: 0732061-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732061-61.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HERMETTE VIRGILIO DE CARVALHO STEMLER VEIGA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A., BANCO BRADESCO SA, BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BPN BRASIL S.A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Pedro Hermette Virgílio de Carvalho Stemler Veiga contra a decisão do e. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF de indeferimento da assistência judiciária gratuita e de intimação para o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição, além da determinação de emenda à petição inicial (processo n. 0728153-90.2024). Eis o teor da decisão ora revista: Gratuidade de justiça A jurisprudência deste E TJDFT adota, como parâmetro para o deferimento (ou não) do beneplácito, a Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, pela qual a renda mensal FAMILIAR[1] correspondente até 5 (cinco) salários mínimos é o patamar para a caracterização da parte como vulnerável economicamente; se esse é o divisor de águas utilizado pela Instituição pública que presta atendimento gratuito aos chamados “hipossuficientes”, pela mesma razão deve ser o parâmetro na análise da gratuidade de justiça. Além disso, a existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte não pode nem deve ser computada para a análise da questão, por quebra da boa-fé objetiva e da responsabilidade social. In casu, conforme demonstrado pelos documentos apresentados pelo requerente, seu salário bruto excede os R$ 10.000,00, razão pela qual não faz jus ao beneplácito. Vale ressaltar que, conforme descortinado na Nota Técnica no 8, CIJ/TJDFT, as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Por outro lado, nos termos do Projeto de Custo Unitário da Execução Fiscal no Distrito Federal, advindo da cooperação interinstitucional da PGDF com o TJDFT e realizado pela FDRP/USP, o custo médio provável baseado em atividades do processo de execução fiscal médio, em 2019, era de R$8.763 (oito mil, setecentos e sessenta e três reais). A questão pertinente à concessão exacerbada da assistência judiciária gratuita não é apenas de renúncia de receita, mas também, como apontam Oliveira, Mendes e Silva Neto (A tragédia dos comuns e o acesso à justiça: uma introdução econômica a problemas do acesso à Justiça no Brasil. Revista de Processo, vol. 335, jan. 2023, p. 357-375. Revista dos Tribunais Online – Edições Thomson Reuters), “dos incentivos gerados pela possibilidade de uma free ride judicial – litigar sem pagar custas e sem risco de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Esta possibilidade se torna um elemento extremamente relevante na decisão racional sobre litigar ou não litigar, e pode levar à decisão de litigar mesmo quando a chance de êxito é pequena ou à decisão de recusar uma proposta que estaria dentro do “espaço de acordo” (se existissem custas). Isso do ponto de vista das partes. Já para o Judiciário, ... nesse cenário, a isenção dos ônus sucumbenciais acaba por retirar quase todos os custos da demanda, fazendo com que mesmo o indivíduo avesso a riscos tenha tendência a optar pelo ajuizamento da ação, ainda que suas chances de êxito não sejam significativas.” Por fim, a recusa à concessão da gratuidade de justiça não importa em violação ao princípio do acesso à justiça. Como bem destaca Fábio Tenenblat (Limitar o acesso ao Poder Judiciário para ampliar o acesso à Justiça. Revista CEJ, ano XV, n. 52, jan.-mar. 2011, p. 34), “não faz muito tempo, prevalecia no Brasil a concepção de ação judicial apenas como manifestação do individualismo, sendo o acesso ao Poder Judiciário restrito a pequena parcela da população. Com o advento da Constituição de 1988, tal cenário felizmente começou a ser superado. Hoje, todavia, a confusão entre os conceitos de acesso à justiça e acesso ao Poder Judiciário está nos levando para o extremo oposto: a banalização da utilização da via judicial, com a judicialização de questões que deveriam ser solucionadas em outras esferas. O imenso número de processos decorrentes desta banalização torna-se uma das principais causas da lentidão na prestação jurisdicional. Nesse contexto, não dá mais para se defender o direito de ação de forma ilimitada ou se considerar absoluto o princípio da vedação inafastabilidade da jurisdição (Constituição de 1988, art. 5°, inc. XXXV) e, com isto, deixar-se de atentar para os efeitos deletérios que a ausência de restrições – sobretudo riscos – no acesso ao Poder Judiciário provoca. Assim, da mesma forma como a sociedade aprova medidas destinadas a evitar o desperdício em relação a recursos naturais (água, por exemplo), está na hora de se pensar em ações concretas visando ao uso racional dos serviços jurisdicionais.” Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Deverá o autor recolher as custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. [1] § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. Emenda à inicial O artigo 54-A, § 1o do Código de Defesa do Consumidor conceitua superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial, nos temos do regulamento. O Decreto no 11.150/2022, por sua vez, considera mínimo existencial a renda mensal da pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). Ainda, acerca do procedimento de repactuação das dívidas, ora postulado pelo autor, o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a audiência de conciliação visa apresentar aos credores a proposta de plano mento apresentada pelo devedor, bem como que esse plano observará o prazo máximo de 5 (anos) e as garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas. Não bastasse, há de se ter em consideração que a Lei no 14.181/2021, que dispôs sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, preservou a validade dos negócios e dos demais atos jurídicos de crédito em curso constituídos antes de sua vigência, mas ressalvou a produção de efeitos após sua entrada em vigor (02/07/2021). Nesse sentido, já decidiu esta Corte de Justiça ser necessário que o consumidor apresente a proposta de pagamento e que demonstre a falta de condições de pagamento com o comprometimento do mínimo existencial. Veja-se: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JULGAMENTO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE ÓBICE PARA PROFERIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. PROCEDIMENTO ESPECIAL. SUPERENDIVIDAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO. EMENDA À INÍCIAL. DILIGÊNCIAS NÃO CUMPRIDAS PELO APELANTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em regra, a decisão que concede efeito suspensivo a recurso contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça não tem o condão de suspender integralmente o curso do processo. Como a obrigatoriedade do recolhimento das custas estará suspensa, o feito seguirá normalmente, sem prejuízo ao direito de acesso à justiça da parte recorrente. No caso, não há que se falar em óbice proferir sentença. 2. As alterações promovidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC) pela Lei 14.181/21 dispõem não apenas acerca da prevenção, mas também sobre tratamento do superendividamento. Incluiu os arts. 104- A a 104-C que possuem disciplina própria para o pedido judicial de repactuação de dívidas. 3. O art. 104-A, caput, dispõe que: "A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas". 4. Nos termos do art. 104-B, caput: "caso não haja êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado". 5. Na primeira fase, o consumidor deve apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos. A proposta deve abranger as dívidas decorrentes de relação de consumo, com exclusão das dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural, em face do disposto no § 1o do art. 104-A. 6. Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, com a indicação precisa do que deve ser corrigido ou completado. 7. Não cumprida a determinação, a petição inicial deve ser indeferida (art. 321, caput e parágrafo único, do CPC). 8. A inércia do apelado afasta a possibilidade de consideração, em segunda instância, da proposta de plano de pagamento apresentada. No caso, há inovação recursal e seu exame enseja supressão de instância. 9. Recurso desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1791933, 07100402520238070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifo nosso] APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RITO DO SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. INAPLICABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei no 14.181/2021 promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, estabelecendo rito próprio de repactuação das dívidas, a requerimento do consumidor, perante os credores, sujeito a fases conciliatória (art. 104-A, CDC) e judicial (art. 104-B, CDC). 2. A aplicação das disposições procedimentais da Lei no 14.181/2021, isto é, a possibilidade de instauração do rito em questão pressupõe a situação de superendividamento, que consiste na "impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação" (art. 54-A, § 1o, do CDC). 3. Com o intuito de regulamentar a Lei no 14.181/2021, foi editado o Decreto no 11.150/2022, estabelecendo que, no rito do superendividamento, "considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto" (art. 3o, caput). 4. Para a adoção do rito do superendividamento, portanto, não basta que o consumidor alegue a impossibilidade de pagamento da dívida, sendo necessária a demonstração mínima de que o seu pagamento traz prejuízo ao próprio sustento, levando-se em consideração o mínimo existencial. 5. No caso dos autos, cotejando-se o padrão remuneratório do apelante com o alto valor dos empréstimos que busca repactuar, além do montante considerável de gastos ordinários que apresenta em patamar bem superior à média brasileira, é patente a ausência de demonstração de comprometimento do mínimo existencial capaz de atrair a necessidade de observância da Lei no 14.181/2021. Diante da impossibilidade de o caso do apelante sujeitar as suas dívidas ao rito do superendividamento, é inadequada a via eleita, sendo escorreita a sentença em que extinto o feito sem julgamento do mérito. 6. Apelação Cível conhecida e desprovida. (Acórdão 1701900, 07158583220228070020, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifo nosso] O princípio da colaboração, de fundo democrático, é vetor bidirecional para o comportamento dos atores processuais. "É certo que o órgão jurisdicional exerce um exame prévio e inicial sobre a viabilidade do processo, incluindo aí a suficiência e a clareza da narrativa formulada pelo demandante e ainda a congruência entre as alegações e o pedido (art. 330, § 1.o, do CPC/2015). Eventuais irregularidades aí verificadas podem determinar a extinção do processo sem a resolução do mérito por indeferimento da petição inicial (arts. 330 e 485, I, do CPC/2015). [...] Ponto igualmente interessante na construção do objeto litigioso do processo está na necessidade de as partes pormenorizarem suas alegações na ação e na defesa como um reflexo do dever de fundamentação analítica do juiz”. [1] Considerando que a demanda de repactuação de dívidas por superendividamento está assentada em dois pilares fundamentais – ofensa ao mínimo existencial e plano de pagamento, emende-se a petição inicial, no prazo de 15 dias, para: 1) uma vez que o Decreto no 11.150/2022 considera mínimo existencial a renda mensal da pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais), deverá o autor apresentar extrato da dívida em planilha contábil, acompanhada da documentação correlata, da qual conste o histórico anual (últimos 12 meses), pretérito ao ajuizamento da demanda, de contracheques, extratos bancários, cartões de crédito, e declaração de imposto de renda do último ano, com esclarecimento detalhado, mês a mês, de toda entrada de recursos e todos os débitos, sejam eles ordinários, sejam eles decorrentes de empréstimos ou congêneres, com a descrição do mínimo existencial - R$ 600,00 - comprometido mês a mês; 2) cópia de todos os contratos que pretende renegociar, valores já pagos e saldo devedor de cada contrato, a fim de viabilizar a verificação das condições originalmente pactuadas; 3) apresentação de plano de pagamento (vide Acórdão 1791933, 07100402520238070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA), elaborado nos mesmos moldes contábeis, do qual constem índices de atualização monetária das parcelas, formas de pagamento e outras garantias. A proposta do plano de pagamento deverá ser devidamente pormenorizada em até 5 (cinco) anos, descrevendo quais as parcelas originais de cada contrato (valores, índices de correção, vencimentos originais), quais as novas parcelas do plano, como se dará a amortização da dívida e de que modo o plano observa as condições originais do contrato; 4) apresentação da documentação apta a demonstrar o comprometimento de seu mínimo existencial, bem como emendar a exordial para promover argumentação e demonstração documental de sua condição de superendividado passivo, em respeito à boa-fé objetiva. Tais dados e argumentos analíticos são indispensáveis para o recebimento da demanda e exercício do contraditório. Por fim, observe-se que, nas palavras de Mancuso (Acesso à Justiça), “o inc. XXXV do art. 5.o da CF/1988 não autoriza a interpretação usualmente feita, e que tem permitido inferir que a oferta de justiça estatal está disponibilizada, em modo franco, genérico e prodigalizado, a toda e qualquer situação de interesse contrariado ou insatisfeito, como fora o Judiciário um guichê geral de reclamações [...] Assim se dá porque, ao contrário do que se passa com o direito de petição (genérico e incondicionado: CF/1988, art. 5.o, XXXIV, a), já o direito de ação é específico (porque necessariamente reportado a uma definida fattispecie) e (muito) condicionado, porque seu reconhecimento depende do atendimento a específicos quesitos e exigências [...] É uma evidência de que o acesso à Justiça estatal é para ser ofertado, sob certos pressupostos, mas não pode ser prodigalizado e muito menos banalizado, sob pena de provocar deletérias externalidades negativas: exacerba a contenciosidade ao interno da sociedade; desestimula a busca por outros meios, auto e heterocompositivos; fomenta a cultura demandista, que esgarça o tecido social; induz o gigantismo judiciário, que, à sua vez, retroalimenta a demanda, num perverso círculo vicioso. Assim como a função nomogenética não é mais apanágio exclusivo do Legislativo, mas vem exercida por outros órgãos e instâncias, também a função de distribuir justiça não mais está ubicada exclusivamente no Estado, mas vem igualmente desempenhada por outros agentes do setor público e privado, de sorte que a política de crescente investimento físico no Judiciário, a par de equivocada na premissa e inócua nos resultados, vem provocando efeito contrário, induzindo no jurisdicionado a (falsa) percepção de que a capacidade instalada daquele Poder assegura a oferta de um produto final de qualidade.”[2] Prazo de 15 dias para a emenda, sob pena de indeferimento. *Assinatura e data conforme certificado digital* [1] O processo civil, nas palavras de Marinoni, Arenhrt e Mitidiero (Código de Processo Civil Comentado), é uma comunidade de trabalho e é ainda especificamente uma comunidade argumentativa de trabalho: isso porque as partes têm o ônus de alegar e o juiz tem o dever de decidir argumentando com razões jurídicas. Ou seja, se é certo que às partes toca a delimitação do mérito da causa, tarefa a respeito da qual não tem qualquer ingerência o órgão judicial (arts. 2.o e 141 do CPC/2015), também é certo que o órgão jurisdicional exerce um exame prévio e inicial sobre a viabilidade do processo, incluindo aí a suficiência e a clareza da narrativa formulada pelo demandante e ainda a congruência entre as alegações e o pedido (art. 330, § 1.o, do CPC/2015). Eventuais irregularidades aí verificadas podem determinar a extinção do processo sem a resolução do mérito por indeferimento da petição inicial (arts. 330 e 485, I, do CPC/2015).... Ponto igualmente interessante na construção do objeto litigioso do processo está na necessidade de as partes pormenorizarem suas alegações na ação e na defesa como um reflexo do dever de fundamentação analítica do juiz (art. 489, §§ 1o e 2o, CPC). Em outras palavras, há uma comunidade argumentativa de trabalho que força ao reconhecimento de um verdadeiro ônus de alegação analítica das partes no processo civil. Assim como é vedado ao juiz julgar a causa genericamente, fundamentando de forma vaga e desligada do caso concreto a sua decisão (art. 489, §§ 1.o e 2.o, CPC), também é defeso à parte alegar genericamente na petição inicial o seu direito. Em outras palavras, assim como há dever judicial de fundamentação analítica, há simetricamente ônus de alegação específica das partes. Isso quer dizer que a parte tem o ônus de sustentar justificadamente suas posições jurídicas na petição inicial (art. 319, III, CPC) – e o mesmo vale, por uma questão de igualdade (arts. 5.o, I, CF, e 7.o, CPC), para o réu na contestação (art. 336, CPC).... Para atender ao art.319, III, CPC, é correto afirmar que o autor deve alegar um fato e apresentar o seu nexo com um efeito jurídico. Nesse sentido, já se decidiu que por força do artigo em comento “deve o autor, em sua petição inicial, entre outras coisas, expor o fato jurídico concreto que sirva de fundamento ao efeito jurídico pretendido e que, à luz da ordem normativa, desencadeia consequências jurídicas, gerando o direito por ele invocado” (STJ, 5.a T., REsp 767.845/GO, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 360). Não atende ao art.319, III, CPC, a simples indicação, reprodução ou paráfrase de texto normativo: é preciso que a parte contextualize as suas afirmações, mostrando qual a sua relação concreta com o caso que pretende ver julgado a seu favor (analogicamente, art. 489, § 1.o, I, CPC). O mesmo vale obviamente para a invocação de precedentes a favor e contra as postulações da parte: é preciso mostrar a razão pela qual o precedente se aplica ou não e, em sendo o caso, demonstrar as devidas distinções (analogicamente, art. 489, § 1.o, V e VI, CPC). Por força da adoção da técnica legislativa aberta em muitos passos na legislação brasileira, seja pelo emprego de cláusulas gerais, seja pelo emprego de conceitos jurídicos indeterminados, não basta a simples alusão a normas que contenham termos vagos (por exemplo, dignidade da pessoa humana, função social e boa-fé) para solução dos casos: é preciso mostrar em primeiro lugar qual é o significado que está sendo adscrito ao termo vago e é necessário mostrar por qual razão o caso que se pretende debater em juízo está dentro da moldura normativa proposta na petição inicial (analogicamente, art. 489, § 1.o, II, CPC). [2] O conceito de acesso à justiça não pode mais se manter atrelado a antigas e defasadas acepções – que hoje se podem dizer ufanistas e irrealistas – atreladas à vetusta ideia do monopólio da justiça estatal, à sua vez assentado numa perspectiva excessivamente elástica de “universalidade/ubiquidade da jurisdição” e, também, aderente a uma leitura desmesurada da “facilitação do acesso”, dando como resultado que o direito de ação acabasse praticamente convertido em ... dever de ação, assim insuflando a contenciosidade ao interno da sociedade e desestimulando a busca por outros meios, auto ou heterocompositivos. Em verdade, o inc. XXXV do art. 5.o da CF/1988, ao vedar que a lei venha excluir do Judiciário a apreciação de lesão ou ameaça a direito, não foca o jurisdicionado como seu precípuo destinatário, mas, antes, o próprio legislador; de outro lado, tampouco aquele enunciado garante que venha sempre examinado o mérito dos históricos de danos temidos ou sofridos, sabido que a resolução do fulcro das demandas depende do atendimento das condições de admissibilidade da ação, e, ainda, que o processo que lhe serve de instrumento atenda aos pressupostos de existência e validade. O novo CPC, embora não se valha da terminologia condições da ação, elenca os casos em que o juiz sentencia sem resolver o mérito, dentre eles quando “verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual” (inc. VI do art. 485)... Também por esse diapasão se afina a leitura feita por Cândido Rangel Dinamarco acerca da inafastabilidade do controle jurisdicional: “(...) certas pretensões em face do Estado encontram a barreira representada pelas fórmulas de independência dos Poderes e equilíbrio entre eles; por que a propositura de uma demanda em juízo é sempre sujeita a uma série de requisitos técnico-processuais, inclusive de forma; por que as pretensões só poderão ser afinal julgadas se presentes os chamados pressupostos de admissibilidade do julgamento do mérito etc. Tais são óbices legitimamente postos à plena universalização da tutela jurisdicional, de cuja presença no sistema se infere a legítima relatividade da garantia da inafastabilidade dessa tutela”. ...Tudo depende, é bem de ver, da percepção que se tenha dos sentidos de Jurisdição e de Acesso à Justiça: tradicionalmente, a prestação judiciária esteve jungida a um ideário informado por premissas ou pressupostos de perfil generalizante (ubiquidade da Justiça, universalidade da jurisdição, monopólio estatal do serviço judiciário), contexto que se prende a uma leitura (ao nosso ver não apenas literal, mas ufanista e irrealista) do inciso XXXV do art. 5.o da CF/1988, cujo enunciado, aliás, é dirigido precipuamente ao legislador. Uma percepção empolgada do acesso à justiça, sem a devida atualização e contextualização, arrisca degenerar a oferta de Justiça estatal num convite à litigância, que, no limite, induz a subverter o direito de ação em dever de ação, tudo ao final resultando na exacerbação da litigiosidade ao interno da coletividade, deflagrando a crise numérica de processos que hoje aflige e ameaça inviabilizar a função judicial do Estado, sem dar mostras de arrefecer, desafiando as sucessivas técnicas de manejo massivo que vêm sendo excogitadas e positivadas. Num senso renovado e aderente à contemporaneidade, o binômio Jurisdição-Acesso à Justiça se descola do Judiciário-Poder (dimensão estática) para consentir, como critério legitimante, que a resolução dos conflitos se faça de múltiplas formas, e pela intercessão de agentes ou órgãos diversos, à condição de que ao final a controvérsia resulte composta em modo justo, econômico e sem dilações indevidas: dimensão dinâmica, aderente ao Judiciário enquanto função... O fomento a esses outros meios se alinha, de um lado, à tendência atual da desjudicialização dos conflitos e, de outro lado, se afina com o sentido contemporâneo de jurisdição, acepção que se foi descolando da tradicional imagem majestática da justiça oficial, para ficar mais aderente ao plano prático, a saber, o da composição dos conflitos com justiça, não necessariamente mediante intervenção da magistratura togada, podendo hoje falar-se num ambiente de jurisdição compartilhada. Como observa Sidnei Agostinho Beneti, “dizer o direito não exaure o dizer a Justiça. A solução justa da controvérsia tanto pode provir da jurisdição legal, monopólio do Estado, como pode realizar-se por outros instrumentos de composição de conflitos, embora todos busquem a realização da Justiça. Só a idolatria estatal, alimentada pela nociva ingenuidade científica ou pelo preconceito ideológico impermeável à razão, podem sustentar a crença de que o julgamento jurisdicional realizado pelo Estado seja sempre justo e que somente esse julgamento seja apto à realização da Justiça no caso concreto”. (...)”Outras formas de jurisdição, adequadamente denominadas equivalentes jurisdicionais, podem à larga, agasalhar-se da equidade, revelando-se, de certa forma, de qualidade superior à jurisdição estatal na busca da realização da Justiça” A parte agravante informa que: (a) “trata-se, na origem, de Ação de Repactuação de Dívidas c/c Antecipação de Tutela, Inaudita Altera Pars, com o objetivo de repactuar as dívidas do Agravante com as instituições Agravadas e poder, assim, readquirir sua dignidade e manter o seu mínimo existencial”; (b) “inobstante toda a humilhação que o Agravante está passando, tendo que socorrer do Poder Judiciário para poder manter seu mínimo existencial, o Juízo a quo entendeu por bem indeferir o pedido de gratuidade de justiça sem oportunizar ao Agravante a comprovação da alegada hipossuficiência nos termos do art. 99, §2o, do CPC”; (c) “além disso, na mesma decisão foi determinada a emenda a inicial para, sob pena de indeferimento”. Assevera que “é servidor público federal do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e recebe remuneração bruta mensal de R$ 9.009,93 (nove mil e nove reais e noventa e três centavos), conforme contracheques anexos. Ele contraiu diversos empréstimos com os bancos Requeridos, inclusive para tentar saldar outras dívidas, contudo, com o passar do tempo, as parcelas que antes lhe pareciam plenamente possíveis de serem pagas, passaram a onerar demasiadamente o seu financeiro, de modo que estão, inclusive, prejudicando seu sustento próprio, requerendo com esta presente demanda, a limitação de que os empréstimos consignados possam ser pagos até o percentual máximo de 30%, independentemente de tais descontos serem feitos na folha de pagamento ou na conta corrente, vez que os descontos são feitos diretamente de seu salário e este possui natureza alimentar”. Afirma que, além dos empréstimos consignados, possui outros empréstimos pessoais com diversas instituições e que, “dessa forma, o valor líquido por ele recebido é insuficiente para saldar todas as dívidas de empréstimos pessoais e ainda pagar os itens básicos do dia a dia para sua sobrevivência, como: água, luz, telefone, alimentação, moradia e etc”. Sustenta que a decisão impugnada é genérica e apresenta motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, o que aparentemente implicaria ausência de fundamentação. Aduz que o pedido de gratuidade foi indeferido sem que fosse conferida ao agravante a oportunidade de comprovação dos requisitos à concessão do benefício, sendo que “chega a ser ilógico o Agravante ajuizar ação de repactuação de dívidas, se enquadrando no critério de superendividado do art. 54-A, §1o, do CDC, e não ser considerado hipossuficiente”. No que refere à determinação de emenda à petição inicial, articula que “o juízo a quo criou uma série de exigências não contidas em lei e que não são cabíveis neste momento processual, o que torna a decisão recorrida inviável de ser cumprida”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede “o provimento ao presente Agravo de Instrumento, para cassar a decisão agravada. Caso assim não se entenda, que seja reformada a decisão agravada para conceder a gratuidade de justiça ao Agravante, bem como o afastamento das exigências determinadas pelo juízo a quo nesta etapa processual”. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. O agravo de instrumento se revela parcialmente admissível. Em relação à insurgência contra a determinação de emenda à petição inicial, o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que o provimento judicial não se enquadra na definição de decisão interlocutória passível de ser impugnada por essa via processual, por não possuir conteúdo decisório (Código de Processo Civil, art. 1.015). Demais disso, as assertivas ora formuladas em sede de agravo de instrumento não foram submetidas ao e. Juízo a quo, de sorte que a apreciação por este órgão revisional configuraria supressão de instância. Efetivamente, até que a petição inicial seja efetivamente indeferida, ou inadmitido o processamento da demanda, não subsiste o alegado prejuízo processual, e se o pedido for indeferido, ao agravante será facultado buscar seu direito por meio recurso apropriado. De outra perspectiva, o recurso é admissível no que refere ao indeferimento da assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 1.015, V). Nesse capítulo, hei por bem seguir jurídico diverso da decisão ora revista no que tange ao pedido de gratuidade judiciária da agravante, e, com isso, deferir o benefício postulado. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, LXXIV), de sorte que ela somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.), o que deve ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Por isso, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não é apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existirem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, o agravante apresentou documentos que se revelam, por ora, suficientes para a concessão do benefício. No ponto, trata-se de ação de repactuação de dívidas, em que o autor/agravante comprova que os rendimentos líquidos (após os descontos obrigatórios, débitos judiciais e abatimentos dos empréstimos consignados) somariam cerca de R$ 3.000,00, os quais não seriam suficientes a fazer frente aos outros empréstimos pessoais contratados, sem atingir o mínimo existencial (contracheques de ids 62434294, p. 30 a 34; contratos de id 62434294, p. 35 a 70; "prints" de negociações de ids 62434294, p. 71 a 73; mensagens de ids 203511232, p. 1 a 17). No mais, no atual momento processual, inexistem outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão da gratuidade (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). No contexto que ora se apresenta, as evidências catalogadas se mostram suficientes ao deferimento da gratuidade judiciária. No mesmo sentido já decidiu esta 2a Turma Cível, em situação similar: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCEDIDA. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. DEFERIDO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS. ART. 99, §§ 2o e 3o, DO CPC. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado. 1.1. Em suas razões recursais, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo visando sustar os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça pleiteado. 2. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.1. Na hipótese, o agravante declarou-se hipossuficiente, afirmando não ter condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio e de sua família, apresentando contracheques, extratos bancários e extrato de consignações. 2.2. A remuneração bruta percebida pelo agravante não pode ser analisada isoladamente, desconsiderando outros elementos. Isso porque, além deduções legais e empréstimos consignados que consomem considerável quantitativo do montante, verifica-se dos extratos juntados que quase toda a verba salarial restante é consumida por descontos bancários. 2.3. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 2.4. Nesse aspecto, é a Jurisprudência deste Tribunal: "(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência." (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017). 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1833697, 07504087920238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse quadro, a intimação do agravante para recolhimento das custas processuais sob pena de “extinção” por constituir pressuposto processual caracteriza os alegados riscos de dano irreparável a fundamentar a antecipação de tutela até o julgamento do mérito do presente agravo. Conheço parcialmente o agravo de instrumento, somente no que refere à assistência judiciária gratuita. Nesse capítulo, atribuo efeito suspensivo ao recurso (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I) e concedo à agravante, por ora, os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 2 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator